Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO MONTANTE. CRÉDITO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de eventual excesso, no valor do crédito, que justifique o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a possibilidade de condenação dos embargados ao pagamento de honorários de advogado aos patronos da devedora.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença é ato defensivo praticado, pelo devedor, na quinta fase do procedimento, que tem natureza jurídica de incidente processual. Seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos moldes do art. 85, § 1o, do CPC.

3. O art. 85, § 8o, do CPC, enuncia que no caso de fixação de honorários em montante irrisório, como no presente caso, deve haver a aplicação do critério de equidade para a fixação do respectivo valor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.